Tribunal: TJSP
Processo: 1501648-11.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU e preço público. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, extinguiu a execução em razão da nulidade dos títulos e deve ser mantida. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos e não trazem a fundamentação legal das

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU e preço público. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, extinguiu a execução em razão da nulidade dos títulos e deve ser mantida. Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são genéricos e não trazem a fundamentação legal das dívidas principais e também não há indicação dos dispositivos relativos às parcelas do IPTU e daqueles afeitos à cobrança do preço público. No mais, a fazenda exequente também não aponta a capitulação legal dos juros de mora, atualização monetária e multa, além de não especificar o termo inicial e a forma de calculá-los. Ressalte-se que nem toda e qualquer inconsistência é capaz de macular a higidez dos títulos executivos e nulificá-los por completo, contudo, os vícios verificados são relevantes e substanciosos, eis que violam de forma significativa direitos e prerrogativas do contribuinte, bem como princípios regentes dos procedimentos fiscais-tributários, de modo que não podem ser convalidados. Dessa forma, a existência destes vícios acarreta, indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do contribuinte executado e ao controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela qual é de rigor a manutenção do reconhecimento da nulidade das CDAs. Inadmissibilidade de emenda ou substituição dos títulos. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501648-11.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MONTE
ALTO,
é
apelada
LUBIAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
2
Voto no 33252
Comarca:
Monte Alto
Apelante:
Município de Monte Alto (exequente)
Apelado:
Lubian Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(executada)
Juíza sentenciante: Lorena Danielly Nobrega de Almeida
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. Parcelas de IPTU e
preço público. A sentença acolheu a exceção de pré-
executividade oposta pela parte executada, extinguiu a
execução em razão da nulidade dos títulos e deve ser mantida.
Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do
CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF). Os títulos são
genéricos e não trazem a fundamentação legal das dívidas
principais e também não há indicação dos dispositivos relativos
às parcelas do IPTU e daqueles afeitos à cobrança do preço
público. No mais, a fazenda exequente também não aponta a
capitulação legal dos juros de mora, atualização monetária e
multa, além de não especificar o termo inicial e a forma de
calculá-los.

Ressalte-se
que
nem
toda
e
qualquer
inconsistência é capaz de macular a higidez dos títulos
executivos e nulificá-los por completo, contudo, os vícios
verificados são relevantes e substanciosos, eis que violam de
forma significativa direitos e prerrogativas do contribuinte,
bem como princípios regentes dos procedimentos fiscais-
tributários, de modo que não podem ser convalidados. Dessa
forma, a existência destes vícios acarreta, indubitavelmente,
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte executado e ao
controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela qual é
de rigor a manutenção do reconhecimento da nulidade das
CDAs. Inadmissibilidade de emenda ou substituição dos
títulos. A sentença extinguiu a execução e deve ser mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 529/532, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
municipalidade de Monte Alto em face de Lubian Empreendimentos
Imobiliários Ltda., relativa a parcelas de IPTU e preço público dos
exercícios fiscais de 2013 a 2015, no valor total de R$19.297,03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
3
Referida
sentença
acolheu
a
exceção
de
pré-
executividade oposta pela parte executada, nos termos do artigo
485, IV, c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC, e julgou extinta a
execução fiscal por falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na
nulidade dos títulos exequendos.
Em decorrência do princípio da causalidade o município
excepto-exequente foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte excipiente, no importe de
10% do valor atualizado da causa, com base no disposto no artigo
89, §3o, inciso I, do CPC.
Insatisfeita com o resultado do julgado apela a
municipalidade de Monte Alto pugnando por sua integral reforma.
Suas razões recursais estão acostadas a fls. 537/550.
Nestas, aponta, preliminarmente, a inadequação da via processual
eleita pela parte executada (exceção de pré-executividade) e
defende, quanto ao cerne, a legalidade e juridicidade de seu atuar
fiscal, nos planos adjetivo e material.
No mais, destaca a possibilidade de substituição da
CDA para correção de erro formal ou material e suscita a
necessidade da busca pela efetiva entrega da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
4
jurisdicional.
Cita, em complemento, às teses que advoga, o
interesse público de toda a coletividade de munícipes
consubstanciado na saúde financeira dos cofres municipais.

Requer, dessarte, a reforma da sentença e, por
conseguinte, o prosseguimento da execução.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 556/572 , nas quais a
parte executada/excipiente defende a ratificação do julgado e
rebate os fundamentos lançados no apelo adverso.
É o relatório.
Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
a teor do art. 1.010 do CPC. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
De fato, verifica-se a nulidade das CDAs exequendas.
Com efeito, a certidão de dívida ativa consta do rol do
art. 784, IX do CPC/15 e constitui título executivo extrajudicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
5
formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução
fiscal. Nesta senda, para que a execução seja hígida deve estar
encartada com título formal, sem defeitos.
Outrossim, nos termos do art. 783 do CPC/15, a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para
fins executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDAs que instruem o feito fiscal
descumprem substanciosos preceitos trazidos pelos artigos 202 do
CTN e 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
6
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.”(grifei)

Os títulos são genéricos, não trazem a fundamentação
legal das dívidas principais e não indicam os dispositivos relativos
às parcelas do IPTU e àqueles afeitos à cobrança do preço público.
No mais, a fazenda exequente também não indica os
dispositivos legais relativos aos juros de mora, atualização
monetária e multa, além de não especificar o termo inicial e a forma
de calculá-los.
Dessa forma, a existência destes vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa do contribuinte
executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato
administrativo, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da
nulidade das CDAs.
É certo que o art. 2o, §8o da LEF faculta ao exequente
emendar ou substituir a CDA, contudo, não é possível emendar ou
substituir o título quando houver alteração do lançamento. Vide o
precedente adiante transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
535, II E 538, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
284/STF. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ERRO NA INDICAÇÃO DA
NORMA
LEGAL
QUE
FUNDAMENTA
A
DÍVIDA.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
7
ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ No 08/2008.
(...)
2. Permite-se a substituição da Certidão de Dívida Ativa diante da
existência de erro material ou formal. Todavia, não é possível a
simples substituição do título exequendo quando os vícios
decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, como na
hipótese e, exame. Precedentes.
3. A Primeira Seção desta Corte colocou uma pá de cal sobre a
discussão
no
julgamento
de
dois
recursos
especiais
representativos de controvérsia, submetidos à sistemática do art.
543-C do CPC e da resolução STJ no 08/2008, quando reafirmou
que a Fazenda Pública não pode substituir ou emendar a certidão
de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos (artigo
2o,§ 8o, da Lei 6.830/80), se houver necessidade de modificar o
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou a norma legal
que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18.12.2009 e REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe de 30.11.2010).(...) 4. Recurso especial
conhecido em parte e não provido. (REsp. no 1.210.968-RJ, STJ,
Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira, DJE 07.12.2010).
Portanto, correta a extinção da execução em virtude da
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, vício, aliás, cognoscível de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Registre-se, em complemento, que a falta de intimação
prévia da Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença
não afrontou a ampla defesa e o contraditório, pois a hipótese tratou
de inequívoco desfecho extintivo da ação decorrente de inconteste
mácula dos títulos exequendos.
Outrossim, compete ao julgador zelar pela celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
8
processual, de modo que os artigos 9o2 e 10o3 do CPC/15 devem
ser interpretados à luz do princípio do contraditório útil, visto ser
desnecessária a oitiva das partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da controvérsia.
Ressalte-se que nem toda e qualquer inconsistência é
capaz de macular a higidez dos títulos executivos e nulificá-los por
completo, contudo, os vícios verificados são relevantes e
substanciosos e violam de forma significativa direitos e
prerrogativas do contribuinte, bem como os princípios regentes dos
procedimentos fiscais-tributários, de modo que não podem ser
convalidados.
Diante do insucesso recursal, nos termos do artigo 85,
§11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10 (dez)
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas pelas
partes, pois dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a
citação numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
2 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
3 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501648-11.2017.8.26.0368 -Voto no 33252
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
fazendário.
BEATRIZ BRAGA
Relatora